Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. ART. 833, IV, CPC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. FIXAÇÃO DE DESCONTO EM 15%. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora mensal de 15% dos proventos por ela recebidos a título de benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível impugnar a gratuidade de justiça deferida à executada agravante em sede de contrarrazões recursais (ii) definir se é possível relativizar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, para permitir a penhora de percentual de benefício previdenciário da executada; e (iii) estabelecer se o percentual de 15% fixado pelo d. Juízo de origem deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da preliminar de impugnação à concessão da gratuidade da justiça deferida pelo d. Juízo de origem à executada agravante, pois as contrarrazões recursais qualificam-se como resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido.
4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade salarial quando esgotados outros meios executórios e desde que a medida não afete a subsistência digna do devedor. 4.1. Na hipótese, o desconto de 15% sobre os proventos percebidos pela executada agravante representa impacto financeiro moderado e não compromete a subsistência da devedora, mostrando-se proporcional e adequado para assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois sua finalidade visa impugnar as razões recursais da parte adversa.”
“2. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inc. IV, do CPC admite mitigação quando esgotados os meios executórios e preservado o mínimo existencial do devedor, como na hipótese vertente.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2084901, 0708854-36.2025.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 19/02/2026